Tribunal: CARF
Processo: 16095.000176/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ESPÉCIE REFEIÇÕES PRONTAS. GÊNERO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura, fornecida aos segurados empregados por meio de refeições prontas, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT). Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000176/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.983 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ARGEMIL ARMAZENS GERAIS MIRAMBAVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
ESPÉCIE
“REFEIÇÕES
PRONTAS”.
GÊNERO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura, fornecida aos segurados empregados por meio de refeições prontas,
ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador (PAT). Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente
convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000176/2009-36
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000176/2009-36

“Consoante o relatório fiscal do Auto de Infração n° 37.203.252-4, consolidado em
30/04/2009, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito de R$
10.244,39, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos (FNDE —
Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a serviço da empresa, nas
competências 01/2004 a 13/2004.
Constam no relatório, às fis.60/62, dois levantamentos que subsidiaram a lavratura do
presente auto de infração, cujos códigos denominam-se FP e PAT, os quais são
definidos nas seguintes palavras:
3- DOS LEVANTAMENTOS
3.1- As diferenças consignadas no levantamento FP foram apuradas mediante
verificação dos resumos de Folha de Pagamento- FOPAG em confronto com as
informações declaradas em GFIP- Guia de recolhimento do FGTS e Informações
Previdência Social.
3.2- O levantamento denominado PAT refere-se a despesas com alimentação
havidas com funcionários, passíveis de incidência de contribuição social, tendo em
vista que a empresa não fez prova de estar inscrita no PAT- Programa de
Alimentação ao Trabalhador, como determina a legislação vigente. (Grifei)
3.3- As despesas referidas são as constantes do livro Diário/Razão n° 19, contas
"51254-6 Vale Refeição"; "51255-0 Cesta Básica"; "51315-9 Lanches e Refeições" e
"52432-7 Lanches e Refeições", conforme cópias anexas.
3.4- Da soma mensal das despesas com alimentação foram abatidos os valores
descontados dos segurados empregados nas respectivas competências, constantes na
conta "22201-3- salários apagar".
3.5- Junta-se ao presente lançamento relatório cópias dos resumos Fopag, por amostra,
dos meses de janeiro, junho e setembro/2004.
3.6- Na constituição dos lançamentos foram utilizados todos os valores recolhidos em
favor da empresa constantes no conta corrente." Grifei

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir
os seus créditos, contados, no caso de ter havido recolhimento parcial, da
data do fato gerador.
PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA EMPRESA
AOS TRABALHADORES QUE LHE PRESTAM SERVIÇOS.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. A empresa 6 obrigada a recolher ao
INSS, no prazo legal, as contribuições previdenciárias a seu cargo,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000176/2009-36

incidentes sobre as remunerações por ela pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA. O fornecimento de lanches e refeições para os
empregados, por empresa que não comprovou estar inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador, sujeita-se As contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a natureza salarial da alimentação.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, uma parte foi reconhecida a decadência. Essa matéria
não é nova nesse E. Tribunal sendo pacífica e portanto sem delongas entendo pelo provimento
do recurso adotando como razões de decidir das ementas abaixo elencadas de votos da Turma
2201 AC. 2201-005.536 j. 08/1/2019 relator DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA e da 2a
Turma da Câmara Superior nos AC 9202-008.442 j. 16/12/2019 relator MAURICIO
NOGUEIRA RIGHETTI e AC 9202-009.983 j.25/10/2021 relatora MARIA HELENA COTTA
CARDOZO, que dizem

Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. PAT.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia ou por
intermédio de ticket alimentação/refeição e com habitualidade, passa a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume
feição salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados. É assente na Corte Superior (STJ) o entendimento de que o
vale alimentação/refeição fornecido habitualmente pelo empregador ao
empregado integra o salário, assim passa a compor a base de cálculo da
contribuição, em razão do caráter salarial da ajuda. Sem a inscrição no
PAT há incidência da contribuição social.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000176/2009-36

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração:
01/01/2007
a
31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus
empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária,
ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.

Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ESPÉCIE “REFEIÇÕES PRONTAS”.
GÊNERO IN NATURA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação
in natura, fornecida aos segurados empregados por meio de refeições
prontas, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de
alimentação do Trabalhador (PAT).
05 – Diz o relator no Ac. 9202-008.442 j. 16/12/2019 verbis:
Pois bem.
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não
incidência
da
contribuição
previdenciária
no
fornecimento
de
alimentação, in natura , pela empresa a seus empregados, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do
acórdão 9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho
Filho, nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação à rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua
natureza jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam
isenção e o cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto desse
favor legal.
Nessa esteira, o §9o do art. 28 da Lei no8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser
excluídas da base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se
tratando de salário utilidade pago sob a formadealimentação,dispõeaalínea“c”docitado§9o:
[...] Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela
referente à alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja
excluída do salário de contribuição é necessário que essa seja paga de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000176/2009-36

acordo como Programa de Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de conformidade com a
Leino6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo
da isenção têm como consequência lógica a incidência da exação
tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas
afetas a outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça–STJ
é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-alimentação
não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente
de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRgaoREspno
1.119.787/SP: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou
seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007,
DJ
10/12/2007
p.
298;AgRgnoREsp685.409/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102;
REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum,esta
Corte adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição,
in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.3.AgravoRegimentaldesprovido. Em
virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n°
03/2011
da
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
NacionalPGFN,publicadonoD.O.U.de22/12/2011,combase em parecer
aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento innatura
do
auxílio-alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratóriono03/2011,foiassimementado:
Tributário.
Contribuição
previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
AplicaçãodaLeino10.522,de19dejulhode2002,edoDecretono2.346,de
10deoutubrode1997.ProcuradoriaGeraldaFazendaNacionalautorizadaa
não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos. Ao
longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.983 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000176/2009-36

posicionamento jurisprudencial dominante no seguintes termos: Ocorre
que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador–PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude
do empregador visa tão somente proporcionar um incremento à
produtividade e eficiência funcionais. Nesse mesmo sentido foi o voto
condutor
no
acórdão
2402-002.521,
quando
assentouque"diantedocitadoato,ofornecimentodecestasbásicas,ouseja,ali
mentação in natura, não integra o salário de contribuição independente de
a empresa ter ou não efetuado adesão ao PATProgramade Alimentação
ao Trabalhador.
Consoante estabelece a alínea“c”do inciso II do §1odo art.62 do AnexoII
do Regimento Interno do Conselho Administrativode Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MFno343/2015, os membros das turmas de
julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato
declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, na forma dos
arts. 18 e 19 da Leino10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratóriono3/2011). Forte no exposto, em linha com o Ato
Declaratório PGFN no 3/2011 e considerando os julgados do STJ que
fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o AgRg no REsp no
1.119.787,VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
provimento.
Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 242
DF CARF MF
Original